Tribunal: TJPA
Processo: 0809760-07.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809760-07.2022.8.14.0000

AUTOR: GABRIEL DI LUIGUI PINTO MAIA

REU: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. FILHO MENOR NÃO EMANCIPADO. LIMITAÇÃO ETÁRIA EM LEI ESTADUAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS GERAIS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão da 1.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais que manteve sentença de improcedência do pedido de restabelecimento de pensão por morte até os 21 anos de idade. A decisão rescindenda aplicou a legislação do regime próprio de previdência do Estado do Pará, que limitava o benefício aos 18 anos, afastando a incidência do art. 16, I, da Lei n.º 8.213/91. O autor sustentou violação ao art. 5.º da Lei n.º 9.717/1998 e à jurisprudência consolidada do STJ acerca da prevalência das normas gerais do Regime Geral de Previdência Social sobre disposições restritivas de leis estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta a norma jurídica ao limitar a pensão por morte ao filho dependente até os 18 anos de idade com fundamento em lei estadual; e (ii) estabelecer se as normas gerais previstas no art. 5.º da Lei n.º 9.717/1998 e no art. 16, I, da Lei n.º 8.213/91 prevalecem sobre as disposições do regime próprio de previdência estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial da ação originária requereu expressamente a manutenção da pensão por morte até os 21 anos de idade, inexistindo pedido de extensão do benefício até os 24 anos em razão de curso universitário.

O acórdão rescindendo reconheceu que o art. 16, I, da Lei n.º 8.213/91 assegura a condição de dependente ao filho menor de 21 anos, mas afastou sua aplicação sob o fundamento de incidência exclusiva ao Regime Geral de Previdência Social.

O art. 5.º da Lei n.º 9.717/1998 estabelece que os regimes próprios de previdência social não podem conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, salvo disposição constitucional em contrário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma a prevalência das normas gerais previstas na Lei n.º 9.717/1998 e na Lei n.º 8.213/91 sobre normas estaduais que restrinjam o pagamento da pensão por morte ao dependente menor de 21 anos.

A aplicação da legislação estadual que limitava a pensão por morte aos 18 anos contrariou entendimento pacificado do STJ e configurou violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O art. 5.º da Lei n.º 9.717/1998 impõe aos regimes próprios de previdência social a observância das regras gerais do Regime Geral de Previdência Social quanto aos benefícios previdenciários.

O filho não emancipado de segurado de regime próprio de previdência social possui direito ao recebimento de pensão por morte até os 21 anos de idade, nos termos do art. 16, I, da Lei n.º 8.213/91.

Configura violação manifesta a norma jurídica a decisão que aplica lei estadual restritiva em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97. CPC, art. 300 e art. 966, V. Lei n.º 9.717/1998, art. 5.º. Lei n.º 8.213/91, art. 16, I, e art. 77, § 2.º, II. Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, arts. 6.º, II, e 14, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n.º 43.999/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.09.2019, DJe 25.09.2019. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1.220.599/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.06.2018, DJe 02.08.2018. STJ, RMS n.º 51.452/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.08.2017, DJe 17.08.2017. STJ, AgInt no RMS n.º 56.188/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.09.2019, DJe 20.09.2019. STJ, AgRg no RMS n.º 24.951/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.12.2014, DJe 17.12.2014. STF, Rcl 50.862/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28.03.2022.

Vistos, etc

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compenntes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar procedente o pedido da rescisória, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento realizada no período de 26.05.2026 até 02.06.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constates do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por GABRIEL DI LUIGUI PINTO com a finalidade de rescindir acórdão, transitada em julgado, proferida pela 1.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, que manteve sentença de improcedência do pedido de recebimento de pensão por morte até 21 (vinte e um) anos de idade, aplicando o regime próprio de previdência do Estado do Pará que estabelecia à época o pagamento de pensão até os 18 (dezoito anos), na forma dos arts. 6.º, inciso II, e art. 14, inciso III, da Lei Complementar n.º 39/2002,

com redação dada pela Lei Complementar nº 49/2005;
jurisprudência do STJ e TJE/PA, além da Súmula n.º 340/STJ.

Afastou assim a aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social, notadamente a previsão do art. 16, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, que, em tese, permitiria o pagamento de pensão até os 21 (vinte e um) anos de idade.

O autor alega, em síntese, que a norma estabelecida no art. 16, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, deveria ser aplicada ao caso em espécie por encontrar-se em vigor à época dos fatos cumprido ao estabelecido na Súmula n.º 340/STJ e por se tratar de norma geral sobre a matéria que prevaleceria sobre a norma estadual, consoante o estabelecido no art. 5.º da Lei Federal n.º 9.717/1998. Inclusive o dispositivo anterior teria sido revogado
por meio da Lei Complementar nº 128/2020, passando, tal qual a sua disposição originária de 2002, a novamente abarcar como dependentes dos segurados os filhos menores de 21 (vinte e um) anos.

Diz que a alteração teria decorrido de entendimento jurisprudencial porque a norma estadual não poderia conflitar com a lei federal geral sobre a matéria, transcrevendo jurisprudência do STJ e TJE/PA que afirma ser aplicável a matéria, além do julgamento proferido pela 1.ª Turma do STF ao apreciar o
Rcl: 50862 MA 0065724- 27.2021.1.00.0000, Relator: Dias Toffoli, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/04/2022.

Sustenta que se encontram presentes os pressupostos necessários a concessão da liminar, face a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora.

Requer assim
em caráter liminar, sem a oitiva prévia da parte contrária, determine ao IGEPREV o reestabelecimento imediato do pagamento mensal da pensão por morte devida ao autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais); e no mérito
,
seja julgada procedente a presente ação rescisória, a fim de que seja rescindido o acórdão proferido nos autos do processo n.º 0811366-11.2020.8.14.0301, no sentido de condenar o IGEPREV à obrigação de fazer, consistente no reestabelecimento e manutenção da pensão por morte devida ao autor até os seus 21 (vinte e um) anos de idade, confirmando-se a tutela antes deferida.

Em decisão proferida no id-10680865 deferi o pedido de liminar determinando que o requerido (IGEPREV) procedesse o restabelecimento do pagamento de pensão mensal ao autor, em valores atualizados, a partir do mês de setembro de 2022, até a data em que completaria 21 (vinte e um anos), sob pena de multa por descumprimento fixado na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A contestação foi apresentada no id-11099217.

O Ministério Público apresentou manifestação opinando pela procedência da ação rescisória.

Defiro ainda a gratuidade processual para todos os efeitos legais, inclusive do deposito exigido na rescisória.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A controvérsia entre as partes decorre da ação ajuizada pelo autor para prosseguimento do recebimento de pensão por morte deixada pelo seu pai após completar 18 (dezoito) anos de idade, até que completasse 21 (vinte e um) anos.

Ao apreciar a matéria na
decisão rescindenda o MM. Juiz do Juizado Especial consignou o entendimento que o autor pretendia receber pensão até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, por estar cursando a Universidade, ou seja: apreciou matéria diversa do pedido da inicial.

Neste sentido, basta a simples leitura da inicial do processo originária para verificar que foi mencionado o fato de cursar grau universitário apenas
por reforço de retorica, pois na realidade o pedido foi de manutenção da pensão até completar os 21 anos de idade, nos seguintes termos:

“Excelência, muito embora aos 18 (dezoito) anos o indivíduo esteja apto a exercer os atos da vida civil, o que não é o caso do autor, entretanto, para fins previdenciários, a relação de dependência merece tratamento diferenciado em relação ao filho e a pessoa a ele equiparado o direito de receber o devido benefício de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade e bem como por estar cursando na FIBRA (Faculdade integrada Brasil Amazônia),
situada na Av. Gentil Bitencourt, 1144 - Barro: Nazaré, Belém/PA, CEP: 66.040-174 o curso de Bacharelado em Enfermagem, conforme documento em anexo.

Excelência, nota-se que o presente autor faz jus a prorrogação de seu benefício de pensão por morte para continuar recebendo até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, pois ainda no decorrer do presente ano estará completando no dia 28/03/2020, 18 (dezoito) anos de idade e neste caso terá condições de prosseguir no seu objetivo de concluir o seu curso e sua faculdade
, e neste sentido a necessidade da concessão da tutela antecipada, pois a condição de vida como o direito a educação estão inseridos nos chamados direitos fundamentais garantido pela Constituição Federal de 1988, no que trata de garantir o desenvolvimento do ser humano, seja através do direito da educação e possuindo a liberdade para ter acesso a educação de qualidade e bem como ao trabalho, a saúde, a alimentação, enfim, as condições básicas da vida para uma pessoa em formação, que necessita de garantir sua vida e inserção social em uma sociedade complexa e contemporânea do século
XXI,
em que até os nossos próprios tribunais já decidiram que é de direito a presente pretensão da seguinte forma

Pelos fundamentos ora expostos e provados, e justo é imprescindível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, conforme o artigo 300 do CPC/2015, que ora é requerida, em caráter de urgência, para que Vossa Excelência determine que o IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará mantenha o pagamento da pensão por morte ao requerente até que complete 21 (vinte e um) anos de idade
, até conseguir sua formação, pois o seu curso é de 04 (quatro) anos em bacharelado.

(...)

1)

Julgar procedente a ação em todos os seus termos, condenando o IGEPREV -Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, a manter a pensão previdenciária ao autor até que complete os 21 (vinte e um) anos de idade
que eventualmente concluirá sua faculdade em que cursa Bacharelado de Enfermagem, pois esse benefício é vital e necessário ao autor;”

Ademais, foi afastada a possibilidade de aplicação da regra geral do art. 5.º da Lei n.º 9.717/1998, face a existência de regime próprio de previdência estadual, nos seguintes termos:

“Outrossim, seguindo a linha interpretativa do STF, o art. 5º da Lei 9.717/1998 não teve o condão de derrogar categorias de beneficiários de pensão por morte do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Se essa lógica foi aplicada aos servidores federais, com a mesma razão de decidir utilizo para o regime próprio dos servidores estaduais, que possuem regras próprias.”

Por sua vez, a 1.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais ao apreciar o recurso inominado do autor proferiu decisão corrigindo o equívoco, mas mantendo os fundamentos da sentença consignando em seus fundamentos que
embora o art. 16, I da Lei nº 8.213/91 garanta a condição de dependente do segurado de filho até 21 (vinte e um ) anos de idade, tal regra se aplicaria somente ao Regime Geral da Previdência Social, não excluindo a aplicação da legislação que regulamento o Regime Próprio da Previdência Social, nos seguintes termos:

“EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. A LEI QUE REGE A PENSÃO POR MORTE É A DA ÉPOCA DO ÓBITO. EXTENSÃO DA PENSÃO PARA 21 ANOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI ESPECÍFICA QUE PREVIA POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 18 ANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A autora, representando seu filho menor de idade, alegou que este é estudante universitário e, em janeiro de 2020, foi informado de que seu benefício de pensão por morte estava prestes a ser encerrado,
uma vez que o beneficiário completaria 18 (dezoito) anos de idade em 28/03/2020. Requereu que o réu fosse compelido manter o pagamento de pensão até os 21 (vinte e um) anos de idade.

2. O juízo de origem julgou improcedente o pedido.

3. A
autora interpôs recurso inominado arguindo o error in judicando, uma vez que requereu, na petição inicial, o recebimento da pensão até os 21 (vinte e um) anos de idade, porém a sentença julgou improcedente o pedido de recebimento até os 24 (vinte e quatro) anos de idade. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido aduzido na exordial.

4. Entendo que a sentença não merece reforma quanto ao indeferimento do pedido, ainda que contenha o equívoco de ter mencionado até os 24 anos.

5.
Cm efeito, embora o art. 16, I da Lei nº 8.213/91 garanta a condição de dependente do segurado ao filho menor de 21 (vinte e um) anos, os documentos de ID 4253927, p. 1-3, comprovem a condição de beneficiário, e o documento de identificação de ID 4253929, p. 4, demonstre que o beneficiário completará a idade de 21 (vinte e um) anos apenas em 28/03/2023, tal legislação se aplica ao Regime Geral da Previdência Social, não excluindo a legislação que regulamento o Regime Próprio da Previdência Social
.

(...)

9. Desse modo, conclui-se que, ao tempo do óbito, não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 21 anos de idade, embora houvesse entendimento jurisprudencial nesse sentido, o que foi superado com a decisão do Excelso Pretório. Ausente previsão legal, mister a improcedência da ação.”

Ocorre que, o entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a norma estabelecida no
art. 5.º da Lei n.º 9.717/1998 e art. 16, I da Lei nº 8.213/91, é no sentido de prevalência das referidas normas sobre as normas do regime próprio de previdência, face o seu caráter vinculativo em relação ao regime de previdência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em relação as regras gerais de benefícios, que não poderão ser concedidos de forma distinta daqueles estabelecidos no Regime Geral de Previdência Social, salvo disposição em contrário da Constituição, nos seguinte termos:

Lei n.º
9.717/1998:

“Art. 5º -
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.”

Lei nº 8.213/91:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o
filho
não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;”

Neste sentido, há diversos precedentes em julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação das normas estabelecidas no
art. 5.º da Lei n.º 9.717/1998 e no art. 16, I da Lei nº 8.213/91, estabelecendo o direito dos filhos dependentes do segurado a receber pensão por morte até completar 21 (vinte e um) anos de idade,
in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. O Plenário do STJ, estabeleceu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Não há nulidade no julgamento, pois "o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na inicial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica em julgamento extra petita" (AgInt no AREsp 1.188.230/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 01/04/2019).

3.
Consoante o entendimento desta Corte, a Lei federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

4.
Hipótese em que a impetrante, filha de servidor público estadual, faz jus à continuidade de percepção de pensão por morte, até o implemento da idade de 21 anos, nos termos previstos na Lei n. 8.213/1991.

5. Não há violação do preceito constitucional previsto no art. 97 da CF, relativo à cláusula de reserva de plenário, tampouco da Súmula vinculante n. 10 do STF, quando a decisão agravada procedeu à mera interpretação sistemática do ordenamento pátrio, sem a declaração de inconstitucionalidade da norma questionada.

6. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no RMS n. 43.999/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 25/9/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.717/98. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1.

Afasta-se a ofensa aos arts. 489, § 1º e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
De outro lado, observa-se que o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a Lei nº 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

3. No tocante aos honorários advocatícios, importa mencionar que a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que aferir a proporção do decaimento de cada parte, para concluir pela ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento do acervo probatório, providência incompatível com a via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.

4. Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, §1º, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.220.599/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998.
PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO
, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5.
Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6.
Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.”

(RMS n. 51.452/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 17/8/2017.)

“ADMINISTRATIVO.
REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2.
Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no RMS n. 56.188/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019.)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL N. 2.207/2000. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS, SE ESTUDANTE DE CURSO UNIVERSITÁRIO. LEI ESTADUAL N. 2.590/2002. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE SUPRIMIU A PREVISÃO DO DIREITO ANTES DE A AGRAVANTE IMPLEMENTAR OS REQUISITOS OBJETIVOS DE IDADE E INGRESSO NO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.

1. Mera expectativa do direito à extensão do benefício da pensão por morte após 21 anos de idade, porque à época do óbito da genitora da impetrante não haviam sido preenchidas as condições para a aludida prorrogação até os 24 anos de idade, nos termos da Lei n. 2.207/2000.

2. A Lei Estadual n. 2.590/2002 revogou a lei anterior, não mais prevendo a possibilidade do dependente, que esteja frequentando curso superior, receber a pensão por morte até completar 24 anos.

Portanto, não há que se falar em direito adquirido à prorrogação, pois quando da alteração legislativa a agravante não era estudante universitária. Precedentes.

3.
Além disso, a Lei Federal n. 9.717/98 fixou regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, vedando em seu artigo o 5º a concessão de

benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no RMS n. 24.951/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 17/12/2014.)

Daí porque, tendo a decisão rescindenda fixado o pagamento da pensão por morte até a
idade de 18 (dezoito) anos para o filho beneficiário na forma da lei local, resta evidente que não observou o disposto no
art. 5.º da Lei n.º 9.717/1998 e no art. 16, I da Lei nº 8.213/91
, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos dos entes federados, estabelecendo
a
idade limite de 21 anos para o filho não emancipado, na condição de dependente do segurado.

Assim, o acórdão rescindendo divergiu de entendimento já pacificado n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
o que evidencia a violação a norma jurídica, na forma do art. 966, inciso V, do CPC.

A
nte o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, julgo procedente o pedido formulado na presente ação rescisória para desconstituir a decisão rescindenda e julgar procedentes o pedido da inicial, condenando a parte requerida a pagar as pensões devidas a partir de setembro de 2020, quando cessou o pagamento, até a data que completaria 21 (vinte e um anos),
consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 03/06/2026